Tribunal: TJDFT
Processo: 0712666-28.2021.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE ENGENHARIA. APRESENTAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Inexiste falar em obscuridade na decisão quando a questão posta referente à efetiva entrega do projeto de engenharia restou devidamente analisada.
3. A irresignação da parte quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente devem ser manifestadas pela via processual adequada, não se prestando os Embargos de Declaração ao atendimento dessa finalidade.
4. Recurso conhecido e não provido.